Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001099-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (PACIENTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (REU), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (IMPETRANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E A INIDONEIDADE DO
DECISUM
QUE APLICOU A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS EM APURAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO DOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Consolidou-se nesta Corte Estadual o entendimento de que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento do acervo fático-probatório, e, por consequência, ao enfrentamento aprofundado da tese de negativa de autoria, matéria a ser debatida no curso regular da ação penal condenatória.

Patenteia-se idônea a fundamentação do decreto prisional lastreada na gravidade concreta das condutas em apuração, sobretudo quando levadas a efeito por organização criminosa de notória periculosidade no âmbito estadual e nacional, cujas atividades devem ser inibidas com a atuação efetiva do Poder Judiciário.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, elidir a necessidade da segregação cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Henrique Rodrigues Fengler
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Em síntese, o impetrante alega que não há provas suficientes de que o paciente integre a mencionada facção e que não se faz presente o
periculum libertatis
. Nesse particular, enaltece os predicados pessoais do paciente, em especial sua primariedade.

Outrossim, sustenta que a decisão que decretou a custódia não é dotada de fundamentação idônea.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 31810474).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 39437973).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 40090952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020